Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECONHECIDO. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se recebe o recurso em seu efeito suspensivo quando não demonstrada qualquer situação excepcional de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente que o justifique, nos termos do art. 215 do ECA.

2. O depoimento de testemunha indireta e os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial são insuficientes para a procedência da representação quando inexistentes outras provas suficientes de autoria, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a representação pelo ato infracional atribuído ao adolescente, nos termos do art. 189, IV, do ECA.

3. Recurso conhecido e provido.